Tribunal: STF
Processo: Rcl 73110
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Daniel Mello dos Santos contra decisões proferidas pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba/SP (Processo 1003253-02.2023.8.26.0445), que, supostamente, teriam contrariado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 1.127, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI; o entendimento firmado nos acórdãos proferidos no HC 88.190, Rel. Min. CEZAR PELUSO; HC 86.059, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 87.827, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; e violado, ainda, o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça relativamente ao Tema 1.198 dos Recursos Repetitivos. 



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O reclamante é advogado constituído pela autora Ana Carolina da Silva Freire, parte no processo em epígrafe, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba/SP. 



    No referido processo, foram impedidos atos de acompanhamento e intervenção por parte do advogado em alguns momentos processuais cruciais, em clara violação não só a ampla defesa e contraditório mas também às prerrogativas previstas no Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), em especial, houve falta de intimação formal e prévia do advogado constituído, impossibilitando a sua participação integral nos atos processuais. 



    [...]



    As decisões ora atacadas, desrespeitam a autoridade das decisões do STF (ADI 1.127 - HC 88.190/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO - HC 86.059-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 87.827/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE) e STJ (Tema nº. 1.198), acerca das prerrogativas do Advogado constituído acompanhar seu cliente em todos os atos processuais e os limites legais do poder geral de cautela do Juízes de Primeiro Grau, conforme estabelece o artigo 927 do CPC. 



    Isto porque, o caso a perscrutar, revelando o alto relevo jurídico-constitucional, porquanto é pacifico a gravidade das implicações de decisões em regime de sigilo, que impede ao exercício, em plenitude, do direito de defesa e à prática, pelo Advogado, das prerrogativas profissionais que lhe são inerentes (Lei nº 8.906/94, art. 7º, incisos XIII e XIV), ainda mais quando e negado ao advogado acompanhar seu cliente na inquirição de oficial de justiça. 



    [...]



    Ora, ao determinar a inquisição da autora da ação por oficial de justiça e sem a presença (ou ate mesmo a ciência) do advogado constituído nos autos, o Reclamado afrontou a autoridade do Supremo Tribunal, não tomando conhecimento da decisão proferida na ADI 1.127 e da prerrogativa do artigo 7º, V, da Lei 8.906/94. 



    Outrossim, imprescindível asseverar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema sub examine permanece uníssono, como se depreende das ementas oriunda de reclamações abaixo transcritas e, entre inúmeras outras, nos acórdãos proferidos nos autos de HC-Agr 91089, HC 34191, HC 95332, HC 90707 e HC 91150. 



    [...]



    [...]



    Ademais, a titulo de reforço de argumentação, impede olvidar que o colendo STJ, neste ano de 2024 iniciou o julgamento do Tema Repetitivo 1.198, para definir se o magistrado, ante a suspeita de ocorrência de litigância predatória, pode exigir que a parte autora emende a petição inicial e apresente documentos capazes de embasar os pedidos apresentados no processo. 



    Repise-se: esta em julgamento perante o STJ (Tema 1.198) a possibilidade do magistrado exigir emenda a inicial e a apresentação de documentos. 



    Ora Exas., no caso dos autos o magistrado além de exigir documentos – cuja possibilidade ainda não fora assentada pelo STJ, determina (em decisão oculta) a inquirição por oficial de justiça e sem o acompanhamento de seu advogado, inclusive com perguntas indutivas – Exemplo: escritório possui mais de 15 advogados e o magistrado determina o questionamento da parte autora se conhece apenas os sócios Daniel Mello dos Santos, olvidando os demais advogados.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, reconhecendo a violação à autoridade das decisões dessa Corte - ADI 1.127 e das decisões proferidas nos HC 88.190/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO - HC 86.059-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 87.827/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE) e STJ (Tema nº. 1.198) por corolário logico, declarando-se nulas as decisões combatidas”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que o Reclamante deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Em relação à alegação de suposta violação às decisões proferidas por esta SUPREMA CORTE nos autos do HC 88.190, Rel. Min. CEZAR PELUSO; HC 86.059, Rel. Min. CELSO DE MELLO; e HC 87.827, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, verifica-se que referidos julgados são destituídos de caráter vinculante, portanto, não autorizam o ajuizamento da reclamação, nesse ponto.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022)



    Melhor sorte não assiste no que concerne ao alegado desrespeito ao entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 1.127, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 11/06/2010, no qual foi proferida a seguinte ementa: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO “JUIZADOS ESPECIAIS”, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. III – A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. IV – A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. V – A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. VII – A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. VIII – A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. IX – O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. XI – A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. XII – A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. XIII – Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    No caso concreto, na sentença (eDOC 02, fls. 223-225), as razões de decidir estão em que, presente que a “suspeita de litigância predatória se confirmou”, “deve ser chamada à incidência a regra do art. 139, inc. III do CPC, no sentido de este Juízo reprimir o ato contrário à dignidade da justiça que representa o ajuizamento com o falseamento da verdade”. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, também no ponto, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Por fim, à luz dos dispositivos de regência, não cabe a esta CORTE processar e decidir Reclamação tendo por fundamento alegado desrespeito à autoridade de precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente